Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-84.2023.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO. DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RITO. PRISÃO. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento da decisão que fixa alimentos provisórios pelo rito da prisão civil é admitido pelo ordenamento jurídico. Cabe ao credor escolher o rito a ser seguido, respeitadas as peculiaridades de cada um dos procedimentos.
2. Apelação provida.